Tribunal: TJSP
Processo: 1002999-66.2021.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
r no 116/03 – Afastamento da cobrança somente com relação à conta COSIF no 7.1.1.05.00-6 ("Rendas de Empréstimo"), que não decorre da prestação de serviços – Manutenção das demais autuações – Incidência tributária corretamente reconhecida.

ACRÉSCIMOS LEGAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Estipulação que supera o índice utilizado pela União para atualização de seus créditos (SELIC) – Violação à competência legislativa prevista no art. 22, inciso VI, da CF – Matéria, ademais, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF no julgamento do ARE no 1.216.078/SP e cuja tese se aplica na espécie – Precedentes desta Corte e do STF que determinam interpretação conforme à Constituição daqueles dispositivos, de maneira a se extirpar do rol de sentidos normativos possíveis qualquer critério de atualização que resulte em índices superiores à SELIC – Sentença modificada para que o recálculo da dívida alcance todo o período, mesmo que anterior à vigência da EC no 113/21 – Irresignação acolhida nesse aspecto. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1002999-66.2021.8.26.0132; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 07/08/2025; Data de Registro: 11/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2025

Data de publicação:

11/08/2025

Ementa:
CDA – NULIDADE – Inocorrência - Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado ante a possibilidade de o contribuinte exercer amplamente o direito de defesa.

ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – Município de Catanduva – Embargos julgados parcialmente procedentes – Incidência do imposto no período de vigência da Lei Complementar no 116/03 – Afastamento

Ementa:
CDA – NULIDADE – Inocorrência - Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado ante a possibilidade de o contribuinte exercer amplamente o direito de defesa.

ISS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – Município de Catanduva – Embargos julgados parcialmente procedentes – Incidência do imposto no período de vigência da Lei Complementar no 116/03 – Afastamento da cobrança somente com relação à conta COSIF no 7.1.1.05.00-6 ("Rendas de Empréstimo"), que não decorre da prestação de serviços – Manutenção das demais autuações – Incidência tributária corretamente reconhecida.

ACRÉSCIMOS LEGAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Estipulação que supera o índice utilizado pela União para atualização de seus créditos (SELIC) – Violação à competência legislativa prevista no art. 22, inciso VI, da CF – Matéria, ademais, cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF no julgamento do ARE no 1.216.078/SP e cuja tese se aplica na espécie – Precedentes desta Corte e do STF que determinam interpretação conforme à Constituição daqueles dispositivos, de maneira a se extirpar do rol de sentidos normativos possíveis qualquer critério de atualização que resulte em índices superiores à SELIC – Sentença modificada para que o recálculo da dívida alcance todo o período, mesmo que anterior à vigência da EC no 113/21 – Irresignação acolhida nesse aspecto. Recurso provido em parte.